Tribunal: TJDFT
Processo: 0002982-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002982-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATUZALEM SOUZA MARANHAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. QUANTIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. As provas colacionadas aos autos, mormente as conversas interceptadas, demonstram, seguramente, que o réu vendia CETAMINA para o consumo humano, substância sujeita a controle especial, sendo, portanto, passível de ser qualificada como droga, nos termos do artigo 66, da Lei no 11.343/2006. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O crime de falsificação de documento público, classificado doutrinariamente como formal e de perigo abstrato, não exige o uso nem a apresentação do documento falso para se caracterizar, bastando a contrafação ou modificação para a sua configuração. Afigura-se incabível o acolhimento da tese de falsificação grosseira e, por conseguinte, de crime impossível por absoluta ineficácia do meio, quando o falso não é percebido de pronto, mas tão somente após a realização de perícia, com auxílio de instrumentos óticos específicos. À míngua de prova apta a demonstrar a proveniência lícita da quantia em espécie apreendida, importa ser mantido o decreto de perdimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e incisos I, II, XXXIV, XLVI, LIV, LV e LXXIV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa à dignidade da pessoa humana, aos princípios da presunção de inocência, da paridade de armas e do devido processo legal; b) artigos 33, §2o, 59 e 65, caput e incisos I e III, alínea “d”, estes do Código Penal, sem, contudo, trazer argumentação pertinente às matérias por eles disciplinadas, limitando-se a afirmá-los ofendidos; c) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da insuficiência de provas, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput, e incisos I, II, XXXIV, XLVI, LIV, LV e LXXIV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto à tese de ofensa aos artigos 33, §2o, 59 e 65, caput e incisos I e III, alínea “d”, estes do Código Penal, o recurso não merece seguir, pois a ausência de argumentação condizente às matérias implica o reconhecimento da deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012